Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738693-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLOVIS JACINTO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLOVIS JACINTO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLOVIS JACINTO DA SILVA (ID 42067725) contra acórdão prolatado pela 6a Turma Cível (ID 41628832), o qual negou provimento à apelação interposta pelo embargado e deu provimento à apelação interposta pelo embargante. À embargada para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator